Tribunal: CARF
Processo: 13888.722772/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722772/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.572 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
A R L E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE CIÊNCIA DOS DÉBITOS QUE
MOTIVARAM A EXCLUSÃO. DETERMINAÇÃO NORMA EXECUÇÃO.
NULIDADE. SUMULA CARF 22.
Constatado nos autos que a Unidade de Origem deixou de especificar quais
débitos motivaram a exclusão e dar ciência dos mesmos à Recorrente,
conforme determinado em norma de execução do próprio Fisco, o que causou
prejuízo à sua defesa, há que ser decretada a nulidade do ADE de exclusão por
aplicação analógica da Súmula CARF n° 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o Ato Declaratório Executivo da DRF/Piracicaba no
1000495/2014 e reconhecer o direito da Recorrente em manter-se no regime do SIMPLES
NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722772/2014-13
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.572 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722772/2014-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para manter a
exclusão no Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2015.
O Ato Declaratório Executivo Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão
DRF/PCA no 000495, de 3 de setembro de 2014 (fl. 3), se deu em virtude de a contribuinte
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Consoante o referido ADE, a exclusão tornar-se-á sem efeito caso a totalidade dos
débitos seja regularizada no prazo de trinta dias contados da data da ciência da exclusão.
Cientificada do ADE, manifestou inconformidade quanto à exclusão com a
alegação de que pagou o débito em 29/08/2014 e juntou a cópia dos DAS e dos
extratos de apuração do SN das competências 01 e 02/2012 às fls. 12/15. Trouxe também ao
processo um requerimento dirigido à Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 7 e 9)
pedindo a revisão da inscrição em DAU em função dos pagamentos efetuados.
Antes de encaminhar o processo para julgamento, mas em momento posterior à
apresentação da manifestação de inconformidade, a DRF/Piracicaba (SP) observou que a
inscrição em DAU (débito motivador do ADE de exclusão) foi feita em 11/07/2014 (extrato às
fls. 5/6) e que os dois pagamentos da empresa foram feitos em DAS no dia 29/08/2014, data
posterior à inscrição. No caso de débitos do SN inscritos em Dívida Ativa, a guia de pagamento a
ser utilizada é o DAS-DAU e não o DAS normal. Foi feita consulta sobre a possibilidade de
haver a conversão dos DAS pagos para DAS-DAU, mas a resposta foi negativa (fls.
39/40), cabendo ao contribuinte requerer a restituição do que foi pago indevidamente.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, sob o entendimento de que
os pagamentos apresentados pela Recorrente, se deram via DAS, quando deveriam ter se dado
por DAS –DAU, considerados os acréscimos decorrentes da inscrição em dívida ativa, nos
moldes do Decreto-Lei n. 1.025/69, não sendo possível a conversão dos pagamentos feitos em
DAS para a guia adequada DAS-DAU.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando o pedido de cancelamento do ADE, haja vista que os débitos apontados como motivos
de sua exclusão do Simples Nacional, embora tendo sido recolhidos em atraso em 29/08/2014,
via DAS, após feito esse recolhimento, em janeiro de 2015 e janeiro de 2016, consultada a
situação da empresa junto ao Simples Nacional, restou identificado que ela é optante do Simples
Nacional desde 01/07/2007, conforme documentos que anexou.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
A exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional decorreu da constatação da
existência de débitos da mesma para com a Fazenda Pública Federal. A exclusão foi formalizada
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.572 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722772/2014-13

através do Ato Declaratório Executivo DRF/PCA no. 1000495, de 03 de setembro de 2014, que
informava que: “A relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br>, nos
itens "Empresa", "Simples Nacional", "ADE de Exclusão do Simples Nacional 2014 – Consulta
Débitos”.(fl. 30).
Embora, haja nos autos o extrato de fls. 25 e s.s., indicando quais seriam os
débitos motivadores da exclusão, ele só fora produzido em momento posterior a notificação da
exclusão, a fim de localizar quais seriam os débitos motivadores da exclusão.
Assim, há que se analisar preliminarmente a nulidade do Ato Declaratório
Executivo DRF/PCA no. 1000495, de 03 de setembro de 2014, pela falta de indicação de quais
foram os débitos que motivaram a exclusão.
Verifica-se no ADE que resta caracterizada nulidade, diante do prejuízo causado
à defesa da Recorrente pela falta de comunicação clara dos débitos que motivam a exclusão.
Embora, no Acórdão DRJ, tenha restado especificados quais débitos motivaram a
exclusão, entendo que deva ser aplicado ao caso a nulidade do Ato Declaratório Executivo
DRF/PCA no. 1000495, de 03 de setembro de 2014, por aplicação analógica da Súmula CARF
n° 22, que determina:
Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Assim, considerando que o ADE está eivado de vícios que prejudicaram a defesa
da Recorrente, haverá de ser anulado, inclusive de ofício, à luz do artigo 61 do Decreto
70.235/72.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
De sorte que embora haja manifestação, em sede recursal, no sentido de que os
débitos que motivaram a exclusão da Recorrente, foram recolhidos, ainda que em atraso em
29/08/2014, via DAS, pagamentos não reconhecidos pelo Acórdão DRJ, ante o entendimento de
que tais pagamentos deveriam ter se dado via DAS-DAU, posto que haviam sido inscritos em
dívida ativa dias antes do pagamento, temos que tal argumento resta suplantado pela aplicação ao
caso em apreço da Súmula Vinculante CARF n. 22.
Isto porque, conforme apontado pela Recorrente, após feito esse recolhimento, em
janeiro de 2015 e janeiro de 2016, consultada a situação da empresa junto ao Simples Nacional,
restou identificado que ela é optante do Simples Nacional desde 01/07/2007, conforme
documentos que anexou.
Considerando o argumento, anota a DRJ que conforme o §2o do art. 31, da Lei
Complementar no 123/2007, verifica-se a possibilidade de regularização, por parte do
contribuinte, do débito que motivou a exclusão. É justamente este o argumento trazido pela
empresa interessada para manter-se no sistema favorecido, quando alega que pagou os
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.572 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722772/2014-13

débitos de Simples Nacional gerados em janeiro e fevereiro de 2012, que compuseram a
inscrição em DAU apontada como motivadora da exclusão.
E segue descrevendo que os pagamentos por meio de DAS ocorreram após os
débitos terem sido inscritos em Dívida Ativa da União. De fato, os recolhimentos alegados pelo
contribuinte ocorreram em 29/08/2014 (fl. 38), nos valores totais de R$ 830,36 e R$
986,44. Porém, mesmo que fosse possível a conversão dos pagamentos feitos em DAS
para a guia adequada |(DAS-DAU), os valores recolhidos seriam insuficientes para a
liquidação do débito motivador, haja vista o acréscimo do encargo legal instituído pelo
Decreto-Lei no 1.025, de 1969, que majora o débito em 10% do total quando inscrito em
Dívida Ativa da União. Observe-se que os dois pagamentos totalizam R$ 1.816,80, enquanto que
o valor do débito inscrito, em setembro de 2014, por ocasião da emissão do ADE era R$
1.998,44 (recorte da fl. 30)
O erro no recolhimento em que incorreu a contribuinte, a meu ver, apenas denota
mais uma evidencia de cerceamento de defesa, pela não especificação dos débitos no ADE,
ocasião em que seria possível à Recorrente promover-lhes a regularização da maneira adequada.
Por todo o exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o
Ato Declaratório Executivo da DRF/Piracicaba no 1000495/2014 e reconhecer o direito da
Recorrente em manter-se no regime do SIMPLES NACIONAL.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital